Tribunal: TJSP
Processo: 1001875-47.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO COM FINANCIAMENTO – EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO NÃO SANADO PELO FORNECEDOR NO PRAZO LEGAL DE 30 DIAS – DIREITO DO CONSUMIDOR DE RESCINDIR O CONTRATO DE COMPRA E VENDA, BEM COMO O MÚTUO FINANCEIRO, PORQUANTO CONTRATOS COLIGADOS OU CONEXOS, FAZENDO COM QUE A RESCISÃO DA COMPRA E VENDA PROJETE EFEITOS RESCISÓRIOS TAMBÉM SOBRE O CONTRATO DE FINANCIAMENTO, ANTE A

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO COM FINANCIAMENTO – EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO NÃO SANADO PELO FORNECEDOR NO PRAZO LEGAL DE 30 DIAS – DIREITO DO CONSUMIDOR DE RESCINDIR O CONTRATO DE COMPRA E VENDA, BEM COMO O MÚTUO FINANCEIRO, PORQUANTO CONTRATOS COLIGADOS OU CONEXOS, FAZENDO COM QUE A RESCISÃO DA COMPRA E VENDA PROJETE EFEITOS RESCISÓRIOS TAMBÉM SOBRE O CONTRATO DE FINANCIAMENTO, ANTE A UNIDADE FUNCIONAL EXISTENTE ENTRE ELES – CONEXIDADE, CONTUDO, QUE NÃO AUTORIZA RECONHECER UMA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PARTES CONTRATANTES PERANTE O CONSUMIDOR, DEVENDO SER OBSERVADA A NATUREZA DO CONTEXTO OBRIGACIONAL DE CADA UMA DAS MODALIDADES CONTRATUAIS, AS QUAIS, EMBORA INTERLIGADAS, MANTÊM RELATIVA AUTONOMIA – RESCISÃO DO MÚTUO QUE APENAS OBRIGA A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA A RESTITUIR AS PARCELAS PAGAS DO FINANCIAMENTO, CABENDO EXCLUSIVAMENTE À VENDEDORA O PAGAMENTO DO VALOR RECEBIDO DIRETAMENTE DO CONSUMIDOR – RECONHECIMENTO DO DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE, NOS PRÓPRIOS AUTOS, OBTER DA REVENDEDORA A RESTITUIÇÃO DO VALOR FINANCIADO A ELA ENTREGUE, POSTO TRADUZIR CONSEQUÊNCIA LÓGICO-JURÍDICA DA RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, TORNANDO DISPENSÁVEL A NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE OUTRA AÇÃO PARA ALCANÇAR AQUILO QUE JÁ SE REVELA UM DIREITO RECONHECÍVEL DENTRO DO CONTEXTO DECISÓRIO DA PRESENTE AÇÃO.

RECURSO DA CORRÉ RBR CAMARGO VEÍCULOS ME DESPROVIDO
RECURSO DO BANCO VOTORANTIM PARCIALMENTE PROVIDO